Tribunal: TJMT
Processo: 1025281-57.2020.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025281-57.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RENATA KEIKO FERREIRA DOBASHI MACHIAVELLI - CPF: 005.717.781-35 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), DEUTSCHE LUFTHANSA AG - CNPJ: 33.461.740/0001-84 (RECORRIDO), VALERIA CURI DE AGUIAR E SILVA STARLING - CPF: 157.632.518-06 (ADVOGADO), JEFFERSON NUNES FLORES - CPF: 874.506.071-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1025281-57.2020.8.11.0001

Origem:
2°

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Renata Keiko Ferreira Dobashi Machiavelli

Recorrido(s):
Deutsche Lufthansa AG

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
07/11/2022 a 10/11/2022

Ordem pauta: 268

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO - ATRASO DE 24 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS
EM
R$ 15.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPROCIONAL -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva em relação aos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos seus serviços, conforme art. 14 do CDC.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação declaratória que, ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a ausência de ato ilícito praticado pela ré.

A recorrente sustenta
que houve o extravio de bagagem, especificamente, do seu animal de estimação, que somente fora devolvido no dia seguinte, fato este que fez com que perdesse seu voo de retorno, atrasando sua viagem em 24 (vinte e quatro) horas.

Desse modo, entende que ficou caracterizada a responsabilidade civil da ré, motivo pelo qual pretende a reforma da sentença, a fim de ser indenizada pelos abalos morais sofridos.

Contrarrazões apresentada no id. 141374653.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A princípio, tendo em vista que o caso em análise se trata de transporte aéreo internacional, cumpre fazer um breve resumo acerca da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no que tange à aplicação das Convenções de Varsóvia e Montreal em casos análogos.

Em atenção ao que dispõe o artigo 178 da Constituição Federal, decidiu a Suprema Corte:

Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. STF. Plenário. RE 636331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes e ARE 766618/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, julgados em 25/05/2017 (repercussão geral) (Info 866).

Na mesma ocasião, o STF decidiu que a Convenção de Varsóvia e de Montreal deve ser aplicada não apenas na hipótese de extravio de bagagem, mas também em outras questões envolvendo o transporte aéreo internacional, entretanto, apenas no que tange às condenações por dano material deve-se observar o limite indenizatório estabelecido na Convenção.

Deste modo, conforme entendimento da Suprema Corte e, ainda, considerando as disposições constitucionais de proteção e defesa do consumidor, havendo discussão acerca do dano moral, deve-se aplicar inteiramente o Código de Defesa do Consumidor. De sua vez, no tocante ao pedido de indenização por danos materiais deverá ser obedecido o limite de indenização imposto pelas Convenções.

Superado esse ponto, restou incontroverso nos autos que o animal de estimação da recorrente fora extraviado no dia 13/12/2019, e somente foi devolvido no dia seguinte, conforme demonstrado pela empresa ré.

Em que pese a ré alegar em sua defesa que o animal de estimação foi localizado e devolvido a autora dentro do prazo previsto no art. 32 da Resolução n. 400/2016 da ANAC, entendo que tal fato não é suficiente para afastar a responsabilidade da companhia aérea pelo infortúnio, pois
não se sabe ao certo se o animal ficou privado de alimento e água durante o lapso em que ficou perdido.

Desse modo, entendo que a situação da recorrente foge do mero aborrecimento, pois além de não ter notícia sobre o animal de estimação, estava acompanhada de criança de colo, sendo obrigada a adquirir nova passagem aérea para esperar a resolução do problema causado por culpa exclusiva da companhia aérea.

Assim, a devolução do animal extraviado no dia seguinte, não afasta a responsabilidade da companhia aérea em indenizá-la material e moralmente pelos danos suportados decorrentes dessa atitude negligente.

Desse modo, fica configurado o ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização pelos danos materiais e morais experimentados.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS –
TRANSPORTE AÉREO –
EXTRAVIO
TEMPORÁRIO DE
BAGAGEM
– RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE
TRANSPORTE AÉREO CONFIRMADA – DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser responsabilizada a empresa de transporte aéreo pelos danos morais e materiais causados ao passageiro em decorrência
de
extravio
de
bagagem
.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(N.U 1021372-36.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022).

Configurada a falha na prestação do serviço,
é cabível a restituição do montante
de
R$ 379,05
(trezentos e setenta e nove reais e cinco centavos) pagos na diária do hotel,
referentes aos danos materiais suportados e devidamente comprovados pela recorrente, em virtude das despesas realizadas em decorrência do extravio temporário do seu animal de estimação.

No entanto, quanto ao pleito de danos materiais referente ao extravio do animal, entendo que não é cabível, pois não há como este juízo quantificar o valor, já que o referido animal fora devolvido à consumidora, o que dá ensejo à reparação por danos morais.

No que tange aos danos extrapatrimoniais, cabível também a condenação da recorrida ao seu pagamento, de modo que
fixo
a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto pela Reclamante, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de reformar a sentença recorrida para:

1-Condenar
a ré a restituir a reclamante o valor de R$
R$ 379,05
(trezentos e setenta e nove reais e cinco centavos), a título de danos materiais,
corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

2- Condenar
a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de dano morais, acrescidos de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022